Tribunal: STF
Processo: AI 642140
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-03-03
Data de publicação: 2009-03-03

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREPARO. REGULARIZAÇÃO.
   AUSÊNCIA. DESERÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO.
I - O recorrente deve
   comprovar o pagamento do preparo no momento da interposição do
   recurso. Precedentes.
II - Intimada a regularizar o preparo, a
   agravante não o fez no prazo fixado, o que resultou na deserção
   do recurso. A agravante não conseguiu demonstrar tenha a decisão
   agravada incorrido em erro.
III - Agravo regimental
   improvido.